Tribunal: TJDFT
Processo: 0004127-98.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004127-98.2017.8.07.0006 RECORRENTES: IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA RECORRIDOS: ALUISIO HELENIO D ANGELO, BRUNNO CARSTEN SANTOS, CINTIA GONCALVES XAVIER, DOUGLAS RIBEIRO GARCIA DE SOUSA, EURIDES FERREIRA DE SOUSA, JOSE ANTONIO DA BOAMORTE SILVEIRA, JULIANA BATISTA LIMA FELIX, MARCIO JOSE DA SILVA, MARCOS FELIX PEREIRA JUNIOR, MAYARA SILVA SANTOS CARSTEN, ALUISIO HELENIO D ANGELO, BRUNNO CARSTEN SANTOS, CINTIA GONCALVES XAVIER, DOUGLAS RIBEIRO GARCIA DE SOUSA, ELIANA GALESI FONSECA, EURIDES FERREIRA DE SOUSA, FABIO STARACE FONSECA, JOSE ANTONIO DA BOAMORTE SILVEIRA, JULIANA BATISTA LIMA FELIX, MARCIO JOSE DA SILVA, MARCOS FELIX PEREIRA JUNIOR, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MAYARA SILVA SANTOS CARSTEN, , DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SURPRESA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE DEBATIDO PELAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESSUPOSTO LOGICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONDÔMINO QUE NÃO SE COMPROMETEU A TRANSFERIR A PROPRIEDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. ART. 1.228, §§ 4o E 5o CCB. REQUISITOS CUMPRIDOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO PROPRIETÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. 1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. 2. Não contraria o art. 10, do Código de Processo Civil e não causa surpresa às partes a sentença que, lastreada nos fatos controvertidos nos autos, dá enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pelos litigantes. Cuida-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius (dê-me os fatos e dar-te-ei o direito). 3. Não padece dos vícios da obscuridade e da omissão a sentença contextualizada nos fatos narrados e debatidos nos autos e que declina de forma clara e coerente as razões de convencimento do magistrado. 4. Na adjudicação compulsória, a ação do promitente comprador volta-se contra o promitente vendedor (ou quem suas vezes o fizer) para obter a propriedade do bem, quando houver injusta recusa. Incabível a pretensão em face de condômino, proprietário de fração ideal, que não se comprometeu a transferir o domínio. 5. Cumpridos os requisitos dos §§ 4o e 5o do artigo 1.228 do Código Civil, deve ser reconhecida a desapropriação judicial do imóvel, com fixação de justa indenização ao proprietário, sem prejuízo da adjudicação da coisa. 6. Afixação dos honorários devem obedecer o regramento do art. 85, §§1o e 2o do NCPC, a exceção da hipótese do §8o do mesmo codex. 7. Responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à ação, não somente no plano processual, opondo resistência ao processo, como no plano fático, se o ajuizamento da demanda decorreu de ato da parte que, posteriormente, venha a reconhecer a procedência do pedido. 8. SEGUNDO APELO DE IVONE MARLENE DE PAIVA E OUTROS NÃO CONHECIDO. DEMAIS APELAÇÕES CONHECIDAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS HERDEIROS DE VALERIANO LEITE DA FONSECA E DE MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA. DADO PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES. Os recorrentes, sem indicar os dispositivos de lei que entendem violados ou aos quais, porventura, se tenha emprestado interpretação divergente daquela emanada de outros tribunais, argumentam que a decisão colegiada seria dissonante com a de outros tribunais, no que tange à inviabilidade do cabimento de adjudicação compulsória nos casos que envolvem divisão irregular de terreno e a formação de condomínio pro indiviso. Colacionam julgados do STJ e do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AREsp 1506932/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029